Tribunal: TJDFT
Processo: 0719133-28.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS AJUIZADA PELA FILHA MENOR. DEVER DE SUSTENTO. CAPACIDADE. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO. VERIFICADA. OUTROS FILHOS MENORES. SENTENÇA MANTIDA.
1. O §1o do artigo 1.694 do Código Civil preceitua que os alimentos não devem ser fixados apenas na proporção das necessidades do reclamante, mas, igualmente, com base nos recursos da pessoa obrigada, em consonância com o trinômio proporcionalidade-possibilidade-necessidade.
2. Consoante interpretação do artigo 1.699 do Código Civil, a redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe. Portanto, o pedido de revisão da prestação alimentar deve ser consubstanciado em demonstração de alteração da situação fática.
3. Em atenção às particularidades do caso, restou comprovada a alteração fática do alimentante que justifica a majoração da pensão alimentícia.
4. Apelo conhecido e desprovido.